Tribunal: TJDFT
Processo: 0737879-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES SEM DECORRÊNCIA LÓGICA COM O PEDIDO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. NORMA SEM ENQUADRAMENTO DO SUPORTE FÁTICO. DESCABIMENTO DE ANÁLISE DA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere novo julgamento, mas apenas aclara a decisão anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso.
2. Não caracteriza omissão no acórdão a falta de análise pormenorizada de alegações acidentais que não exprimem nenhuma decorrência lógica com a pretensão deduzida, pois são fundamentos incapazes de influir no resultado do julgamento.
3. Também não caracteriza omissão a análise de supostas ilegalidade e inconstitucionalidade de norma regulamentar na qual não se enquadrou o caso concreto.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.